Tribunal: TJDFT
Processo: 0720787-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. FAMÍLIA MOSAICO. RESPONSABILIDADE DA MADRASTA. COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO DO GENITOR. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. A fixação dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentada.
4. A família mosaico é uma nova estrutura familiar constituída através da união de um casal, onde um ou ambos possuem filhos oriundos de relações anteriores e todos passam a conviver nessa nova relação.
5. Inexiste previsão legal para que a obrigação alimentar seja estendida à madrasta. O pátrio poder, do qual emana direitos e deveres, deve ser exercido pelos pais e, subsidiariamente, pelos avós.
6. As condições financeiras da madrasta só seriam consideradas em caso de comprovação de eventual folga financeira do alimentante e existência de padrão de vida acima da média.
7. Apelação conhecida e não provida.